Tribunal: CARF
Processo: 10855.005944/2002-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.005944/2002-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.943 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MONSA AGROPECUARIA E URBANIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
Caracterizada a renúncia, não se conhece do recurso interposto pela
Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.005944/2002-46
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.005944/2002-46

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
303-35.856, proferido pela Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes, em 10 de
dezembro de 2008, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 1.294:
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE/
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
No exercício de 1998, a exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e
de utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR,
não estavam condicionadas ao reconhecimento delas pelo IBAMA ou por órgão
estadual competente, mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), e/ ou comprovação
de protocolo de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado
da data da entrega da declaração, por falta de previsão legal.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO A
MARGEM DA MATRÍCULA. A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
deve estar averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel no cartório d registro
de imóveis competente, à época do respectivo fato gerador, nos termos da legislação de
regência.
Da decisão mencionada, foram opostos embargos de declaração que ensejaram o
Acórdão n.o 2202-01.334, fls. 1346, no qual consta a seguinte ementa:
PRESERVAÇÃO PERMANENTE/ ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
No exercício de 1998, a exclusão das áreas declaradas como preservação permanente e
de utilização limitada da área tributável do imóvel rural, p ara efeito de apuração do
ITR, não estavam condicionadas ao reconhecimento delas pelo IBAMA ou por órgão
estadual competente, medi ante Ato Declaratório Ambiental (ADA), e/ ou comprovação
de protocolo de requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado
da data da entrega da declaração, por f alta de previsão leg al .
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO À
MARGEM DA MATRICULA. A área de reserva legal , para fins de exclusão do ITR
deve estar averbada á margem da inscrição da matricula do imóvel no cartório de
registro de imóveis competente, á época do respectivo fato gerador, nos termos da
legislação de regência
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.366 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 1.409 e seguintes, para rediscutir a necessidade de averbação da
área de Reserva Legal no registro do imóvel rural para fins de exclusão da tributação do
ITR.
Em seu recurso, aduz a Contribuinte, em síntese, que:
a) se a área total do imóvel é de 5.294,6 ha e 5.084,6 ha é APP, conforme Laudo
reconhecido pelo v. acórdão recorrido, não há que se exigir demonstração da exigência
de área de reserva legal;
b) a área de reserva legal corresponde a 20% de cada propriedade que o Código
Florestal (a rt. 16) não permite "corte raso", ou seja, que não poderá ser livremente
explorado. No caso sob análise, se todo o imóvel é APP e não pode ser explorado,
porque a Recorrente teria que discriminar em obrigação acessória a parte dessa área que,
além de APP, é reserva legal;
b) a glosa da área de utilização limitada em razão da falta de averbação nas competentes
matrículas imobiliárias, que foi quase integralmente mantida no v. acórdão recorrido, e
flagrantemente divergente ao entendimento predominante desse E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais;
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.005944/2002-46

c) não é lícito que a Administração Fazendária deixe de apreciar o conjunto probatório,
no caso o Laudo Técnico de Avaliação e o Parecer emitido pela Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, trazidos aos autos, que diz respeito aos fatos objeto de sua análise, em
busca do que realmente ocorreu;
d) merece reforma o v. acórdão recorrido na parte que não deu vigência ao princípio da
verdade material, ignorando as provas trazidas, tais como o Laudo e o documento
fornecido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, para asseverar que a
necessidade de averbação das áreas de reserva legal a elas se sobreporia;
e) como é possível observar no competente Laudo Técnico de Avaliação, bem como no
Parecer emitido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, a
propriedade em comento encontra-se localizada dentro da Área de Proteção Ambiental
— APA da Serra do Mar, o que a torna APP por Ato do Poder Público (art. 3° do
Código Florestal), e ainda, em algumas áreas, cumulada com APP por razões
geográficas (art. 2° do Código Florestal), motivo pelo qual o imóvel rural faz ius ao
gozo da isenção relativa à exação em comento.
Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, como se
extrai do Despacho de fls. 1459, alegando, em suma:
a) da documentação apresentadas pelo contribuinte, com a finalidade de justificar as
áreas de reserva legal, confirma-se o não cumprimento da exigência da averbação
tempestiva das respectivas áreas junto ao registro de imóveis;
b) constata-se que as áreas declaradas de reserva legal não foram averbadas no Registro
de Imóveis, em data anterior à ocorrência do fato gerador, consoante determina a
legislação;
c) uma vez definidos pela lei a ÁREA DE RESERVA LEGAL, os limites para sua
exploração, e, finalmente, a OBRIGATORIEDADE DE SE AVERBAR À MARGEM
DA MATRÍCULA DO IMÓVEL, o legislador, buscando contrabalançar os interesses
de toda a sociedade, permitiu que os proprietários de tais áreas, em contrapartida a
tantas obrigações, tivessem algum tipo de benefício.;
d) pela ausência de averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel, merece ser mantida a decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conforme narrado, a Contribuinte pugna pela rediscussão da necessidade de
averbação da área de Reserva Legal no registro do imóvel rural para fins de exclusão da
tributação do ITR.
Não obstante todos os argumentos trazidos pela Recorrente, bem como as
alegações da Recorrida acerca do mencionado tema, observa-se, às fls. 1.148 e seguintes, a cópia
da petição inicial da ação judicial, que trata da controvérsia acerca da incidência do ITR e tem
como objeto o presente processo administrativo.
Cabe citar o trecho, na referida petição, que indica o processo em comento:
Acresça-se ainda que, em decorrência da lavratura do Auto de Infração e Imposição de
Multa relativo ao Processo Administrativo n.° 10855.005944/2002-46 (doc. 14), os
argumentos trazidos à apreciação de V.Exa. já foram anteriormente levados ao
conhecimento da Administração Fazendária Federal. Essa, todavia, através do
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.943 - CSRF/2a Turma
Processo no 10855.005944/2002-46

Acórdão DRJ/CGE n.° 4.008, de 09 de julho de 2004 (doc. 14-A), se declarou
incompetente para apreciar a matéria, sob o fundamento de estar impedida de se
pronunciar em relação às argüições de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de
dispositivo de legislação em vigor, que, no presente caso, trata-se da exigência do
protocolo do ADA decorrente de Instrução Normativa em confronto com princípios
constitucionais, não restando, assim, outra alternativa à Requerente senão a propositura
da presente ação judicial para socorrer-se do Poder Judiciário de modo a possibilitar o
gozo do beneficio da isenção em comento, sem o cumprimento de qualquer exigência
acessória diversa daquela prevista na Lei n.° 9.393/96.
Além disso, às fls. 1.485 e seguintes, consta a decisão concessiva de antecipação
dos efeitos da tutela no âmbito da referida ação judicial.
A sentença de fls. 1.489 também corrobora a existência de ação com o mesmo
objeto dos presentes autos, ao afirmas que requer, ainda, a anulação dos lançamentos de ofício
do ITR relativo aos anos de 1998 a 1999, referentes aos Processos Administrativos n.os
10885.005944/2002-46 e 10855.004676/2003-26., respectivamente, bem como que fique
impedida de lançar os créditos tributários referentes ao ano de 2000.
Assim, constata-se que a Contribuinte ajuizou ação ordinária em face da União,
objetivando a procedência da ação para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre
a Autora e a União que obrigue a Contribuinte ao recolhimento do ITR incidente no imóvel
denominado Terras de São José.
Com essas informações, extrai-se que a matéria constante do presente processo
está também no âmbito do Poder Judiciário, o que atrai a incidência do Enunciado de Súmula
CARF n.o 1, com segue:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, considerando que houve renúncia à discussão administrativa quanto à
matéria trazida para a apreciação do colegiado, relativa à ARL, voto em não conhecer do
Recurso Especial, por concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital